Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-68.2021.8.11.0077
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-68.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 080.611.141-00 (APELADO), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), Ademar de Tal (APELADO), Valdemar D'areia (APELADO), ADEMAR CHAGAS DA SILVA - CPF: 241.640.541-15 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), WALDEMAR RAMOS DE ARAUJO CASTRO - CPF: 012.847.121-25 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), ADEMAR CHAGAS DA SILVA - CPF: 241.640.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSE ANTIGA E LEGÍTIMA DO AUTOR – ESBULHO PRATICADO POR TERCEIRO SEM TÍTULO IDÔNEO – ALIENAÇÃO REALIZADA POR QUEM JÁ NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – IRRELEVÂNCIA DE ACORDO PARTICULAR ENTRE O RÉU E ANTIGO TITULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença que reconhece o esbulho e determina a reintegração de posse em favor do autor, que comprovou exercer a posse antiga, contínua e legítima sobre o imóvel objeto da lide.

O réu que ocupa imóvel adquirido de terceiro que já havia sido judicialmente compelido a outorgar escritura ao verdadeiro possuidor não ostenta título hábil a legitimar sua posse, caracterizando-se o esbulho.

Em sede possessória, a discussão sobre domínio é admitida apenas em caráter excepcional e subsidiário, não podendo afastar a proteção da posse já consolidada em favor da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WALDEMAR RAMOS DE ARAUJO CASTRO

em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000586-68.2021.8.11.0077, ajuizada por DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA, julgou procedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente em suas razões de Id. 294329909 sustenta, em síntese, que detém posse justa, por tê-la adquirido de forma lícita, sem violência, clandestinidade ou precariedade, mediante cessão de direitos feita por Joacy Profeta da Cruz.

Alega que o apelado não comprovou adequadamente os requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente no que se refere à comprovação da posse, da data e da natureza do esbulho, bem como da perda da posse.

Defende que a instrução processual foi insuficiente para a adequada formação do convencimento judicial, requerendo a reabertura da fase instrutória para a produção de provas adicionais, inclusive por meio de audiência de instrução e julgamento.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial da parte adversa, com a revogação do mandado reintegratório da área objeto da lide.

Contrarrazões de Id. 294329914, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside na posse de imóvel urbano (terreno de 26x19,84m, ou 515,83m2) localizado na Rua Projetada 02, esquina com a Rua Januário Ferreira de Souza, bairro Vila Nova, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cuja área, segundo o autor, teria sido indevidamente invadida em 04/05/2021, sendo objeto de pedido de reintegração de posse, liminarmente deferido e, posteriormente, confirmado por sentença.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora apelante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da preliminar de deserção

O apelado, nas contrarrazões, suscita a preliminar de deserção, ao argumento de que o apelante não teria comprovado o recolhimento do preparo recursal, tampouco renovado pedido de justiça gratuita em grau recursal.

Embora a argumentação do apelado aponte omissão quanto ao pedido expresso de gratuidade no ato da interposição, verifica-se dos autos que o apelante já havia requerido o benefício da gratuidade na fase final do primeiro grau, sem, contudo, ter havido pronunciamento específico sobre o pleito pelo juízo de origem.

Diante da ausência de deliberação expressa a respeito, é prudente, por economia processual e em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), afastar a preliminar de deserção, sem prejuízo da apreciação do pedido de gratuidade, no segundo grau.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos de Id. 294329878 e ss. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Portanto,
rejeito
a preliminar de deserção.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas em primeiro grau, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelado, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor do recorrido os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“Pois bem, em que pese às alegações do requerido em sede de contestação, depoimento pessoal, bem como memoriais finais, não demonstrou de qualquer modo ser o possuidor legítimo do imóvel.

Extrai-se dos autos de pedido de adjudicação n. 1000552-69.2016.8.11.0077 que JOACI PROFETA DA CRUZ vendeu o imóvel em debate ao autor e se comprometeu a assinar a escritura pública e não o fez, inclusive, o autor já se encontrava na posse sem que a escritura lhe fosse outorgada. Assim sendo, o pedido foi julgado procedente condenando ao réu JOACI a outorgar a escritura pública do imóvel sob a matrícula n, 1095, cuja sentença transitou em julgado em 11/07/2017.

Corroborando com a realidade daqueles autos, no ID 57075029, pág. 4/6, o autor já detinha a posse do imóvel desde 17/09/1998 e a regularização da propriedade com a escritura pública se deu tão somente com a ordem judicial em 11/07/2017.

Ocorre que, indevidamente, JOACIR alienou 520m2 do imóvel em questão para o requerido WALDEMAR, na data de 19/05/2020, o qual imediatamente iniciou construção de residência. Frise-se que JOACIR não era o possuidor do bem, tampouco o proprietário, não cabendo ao autor, o ônus da pactuação irregular deles.”

Conforme restou reconhecido na sentença proferida em 1o grau, devidamente fundamentada, o autor/apelado comprovou, documental e testemunhalmente, ser possuidor legítimo da área em disputa desde 1998, com regularização da propriedade pela via judicial nos autos da ação de adjudicação compulsória no 1000552-69.2016.8.11.0077, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2017.

Ainda que o apelante alegue boa-fé na aquisição do imóvel, a verdade é que Joacy (ou Joaci) Profeta da Cruz, de quem teria recebido a cessão de direitos, já não era mais titular da posse nem do domínio do bem, sendo ilegítima a alienação feita por este em 2020.

A jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento no sentido de que aquele que adquire bem de não possuidor legítimo não ostenta qualquer proteção possessória frente ao verdadeiro possuidor, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, que define a posse como o exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade.

Cumpre destacar que a própria sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer já havia reconhecido a titularidade possessória e obrigou o antigo titular (Joacy) a outorgar escritura ao apelado, o que reforça a legitimidade da posse exercida por este.

Ademais, o juízo singular corretamente destacou que a alegada
"exceção de domínio"
não se sustenta em juízo possessório, salvo nos casos de dúvida quanto à titularidade de ambas as partes – o que não se verifica no presente caso, diante da clareza documental e do respaldo jurisprudencial consolidado no enunciado da Súmula 487 do STF.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos autores, ora apelados, e não pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

O apelante insurge-se também contra a suposta ausência de instrução probatória adequada, alegando cerceamento de defesa.

Contudo, essa tese não encontra respaldo nos autos, pois restou regularmente realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e oportunizada a apresentação de alegações finais pelas partes. Não há, pois, que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a parte apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025